Tribunal: TJSP
Processo: 1002897-82.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – TELEFONIA – CONSUMO – Alegada inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito – Ação julgada improcedente – Insurgência do recorrente – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Alteração da verdade dos fatos e uso do processo para conseguir objetivo ilegal – Manutenção da condenação – Negado provimento.